Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE DA SENTENÇA. LEITURA DO DEPOIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA REJEITADA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nulidade da Sentença: Conforme se extrai do art. 204, parágrafo único do CPP, não é vedada à testemunha a consulta a apontamentos realizados. Desse modo, não se verifica qualquer vedação à leitura do depoimento realizado na fase extrajudicial por parte do membro do Ministério Público ou do Magistrado. Na ausência de violação a algum dispositivo legal, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: A autoria e materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o do CP) foram suficientemente demonstradas nos autos, ficando clara a conduta do acusado em desferir chutes e socos na vítima, além de puxar os seus cabelos, causando as feridas descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido, o que inviabiliza o pleito absolutório em relação ao delito de lesão corporal.
3. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
4. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, inviável a aplicação do Princípio do in dubio pro reo e a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), não sendo confirmado em Juízo, pela própria vítima, o depoimento anteriormente prestado em fase inquisitorial, mostra-se necessária a absolvição do réu, diante da dúvida razoável sobre o cometimento do delito. Não havendo prova suficiente para a condenação do recorrido e, uma vez instalada dúvida, essa milita a favor do acusado, conforme dispõe o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
6. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para absolver o acusado do crime previsto no art. 147 do CP (ameaça), nos termos do art. 386, VII do CPP, e para adequar a pena imposta ao réu pelo crime previsto no art. 129, § 9o do CP (lesão corporal).